Tribunal: TJDFT
Processo: 0731781-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte requerida, Tam Linhas Aéreas S/A, em face do acórdão de ID 58150290, que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo inalterada a sentença de procedência dos pleitos autorais (ID 55929219).
2. Recurso tempestivo. Contrarrazões apresentadas ao ID 59110827.
3. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão no acórdão, uma vez que não teriam sido expressamente enfrentados os dispositivos legais invocados em sua defesa, quais sejam, os artigos 5o, incisos X e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Assim, prequestiona a matéria. Sustenta, ainda, que o dano moral não foi efetivamente comprovado e que a sua conduta foi regular, o que afastaria o seu dever de indenizar.
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
5. Ademais, há entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).
6. Não há, pois, vício de omissão a ser sanado na decisão embargada, mas sim irresignação quanto ao entendimento exarado. Além disso, nos termos do Enunciado 125 do FONAJE, não são cabíveis Embargos de Declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
8. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.